Tribunal: TJDFT
Processo: 0737067-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737067-46.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HUGO WALDRYK FERNANDES AQUINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de HUGO WALDRYK FERNANDES AQUINO atribuindo-lhe a autoria do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), nos termos narrados na peça inicial (fls. 156/158): “Em 31 de agosto de 2024, por volta das 16h, em via pública, na SHCSW, CLSW 101, Bloco B, em frente ao estacionamento do “KONI” – Sudoeste/DF, o denunciado HUGO WALDRYK FERNANDES AQUINO, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, VENDEU, ao usuário FRANCISCO DE ASSIS FREITAS FILHO, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de PÓ BRANCO, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionada sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,29g (vinte e nove centigramas) - descrita conforme Laudo de Perícia Criminal no 69.856/2024 (ID 209522905). Na mesma oportunidade, o denunciado, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de PÓ BRANCO, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionada sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,03g (um grama e três centigramas) - descrita no referido laudo. Consta dos autos que guarnição policial fazia patrulhamento na região dos fatos e os policiais perceberam dois indivíduos em clara situação de traficância. No momento que visualizaram a viatura, os dois tentaram disfarçar e sair do local dissimuladamente; entretanto, a equipe procedeu à abordagem. Um dos policiais percebeu claramente que HUGO estava repassando uma porção de droga para o outro rapaz. Na abordagem, com o denunciado foram encontradas três porções de cocaína, fracionadas nos moldes de venda, e uma nota R$ 100,00. Foi abordado também o usuário FRANCISCO, que assumiu que teria acabado de comprar uma porção de cocaína de HUGO por R$ 100,00. Com o usuário foi encontrada uma porção de cocaína, embalada de forma idêntica àquelas encontradas com o denunciado, e a importância de R$900,00”. Após o regular trâmite do feito, sobreveio sentença (fls. 229/234) que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima. O juízo reconheceu a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, aplicando-a em seu patamar máximo (2/3). A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritiva de direitos, na formado artigo 44 do Código Penal. Intimado, o réu manifestou interesse em recorrer (fl. 243). Nas razões (fls. 252/253), se insurge tão somente em face da dosimetria da pena, pleiteando unicamente a aplicação da causa diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 em seu grau máximo. Requer, ao final, o redimensionamento da pena com aplicação do redutor em dois terços ou, subsidiariamente, em um sexto. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 257/259). A 12a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse (fls. 263/265). Relatado o essencial, passo a decidir. Analiso, por prejudicial, a preliminar de falta de interesse recursal, arguida pela d. Procuradoria de Justiça. Inicialmente, destaque-se que o parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal estabelece que não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Rogério Sanchez Cunha e Ronaldo Batista Pinto assinalam que tem interesse aquele que foi sucumbente, ou seja, “quem tinha indeterminada expectativa da decisão e recebeu algo contrário”. Os autores salientam que “conjuntamente com a ideia de interesse, há que se conceber, também, a noção de utilidade, ou seja, a vantagem prática que se irá obter com eventual sucesso do recurso interposto, conforme se depreende do disposto no parágrafo único deste dispositivo em análise. Na lição de Ada, Magalhães e Scarance, ‘a utilidade significa a possibilidade, por intermédio do direito de ação ou do direito de recorrer, de se conseguir situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a existente antes do exercício da ação ou, no caso de recurso, da emergente da decisão recorrida” (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos. 4a ed. - Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 1577). Nota-se da leitura da sentença que foi reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, fixando-lhe a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. Por oportuno, transcrevo a sentença neste particular: “Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, eis que se trata de acusado primário e de bons antecedentes, não havendo provas de que ele integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas. Assim, aplico a minorante em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços)”. (fl. 233). Com efeito, não obstante o recurso seja tempestivo, adequado, tenha sido interposto por parte legítima e não haja causa impeditiva ou extintiva do direito de recorrer, a apelante carece de interesse recursal. Os únicos pleitos defensivos consistem na aplicação da reprimenda no patamar mínimo legal e na incidência do redutor máximo insculpido no art. 33, parágrafo 4o da Lei no 11.343/06, providências já alcançadas na sentença guerreada. Logo, atendidas as pretensões defensivas na própria sentença, o recurso não deve ser conhecido, ausente o interesse recursal. Nesse sentido, confira-se: 3. “Os pedidos de substituição da pena corporal, de fixação de regime inicial mais brando e do direito de recorrer em liberdade não merecem conhecimento, pois, deferidos na sentença, evidenciando a ausência de interesse recursal. (Acórdão 2025351, 0749766-69.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.) 1. Carece de interesse recursal o pedido formulado pela defesa para a aplicação do instituto da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), visto que devidamente contemplado na decisão de piso. (Acórdão 1793460, 07140961520218070020, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 8/12/2023.) Dessa forma, diante da ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade do recurso, relativo ao interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 1 de setembro de 2025 11:14:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora